Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor sustentou que, embora tenha cedido a propriedade do imóvel objeto da lide aos cessionários, a titularidade da conta de energia elétrica na concessionária Neoenergia Distribuição Brasília S/A permaneceu em seu nome. Afirmou ter sido surpreendido com a cobrança de dívida que teria impedido novo fornecimento de energia e, posteriormente, causado sua negativação indevida no órgão de proteção ao crédito. Requereu: (i) a obrigação dos réus ou, subsidiariamente, da concessionária, de alterar a titularidade da conta de energia elétrica; (ii) a declaração de inexistência da dívida; e (iii) indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a obrigação de promover a alteração da titularidade da conta de energia elétrica recai sobre os cessionários do imóvel ou sobre o autor (cedente); (ii) apurar se é cabível a declaração de inexistência da dívida discutida nos autos; e (iii) avaliar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de direitos sobre imóvel não opera automaticamente a alteração da titularidade de contratos de fornecimento de serviços públicos essenciais, sendo necessária solicitação expressa do titular original à concessionária de energia elétrica.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece que a ausência de comunicação formal da mudança de titularidade da unidade consumidora à concessionária, mantém a responsabilidade do titular anterior pelo pagamento de débitos, conforme interpretação das Resoluções ANEEL n° 414/2010 e n° 1.000/2021.
5. Não há cláusula contratual que imponha aos cessionários a obrigação de formalizar a alteração da titularidade da conta de energia elétrica, sendo tal dever atribuível ao autor, enquanto detentor do vínculo jurídico originário com a concessionária.
6. A dívida objeto da controvérsia já havia sido quitada espontaneamente pelos cessionários antes do ajuizamento da ação, conforme comprovado nos autos, revelando a perda de interesse processual, quanto ao pedido declaratório de inexistência de débito formulado na petição inicial.
7. Não consta nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha efetivamente sofrido inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou impedimento concreto para contratar novo fornecimento de energia elétrica, tampouco foram apresentados elementos capazes de demonstrar abalo à sua esfera extrapatrimonial capazes de amparar juridicamente os danos morais pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela alteração da titularidade de contrato de fornecimento de energia elétrica recai sobre o titular do contrato com a concessionária, ainda que o imóvel tenha sido objeto de cessão de direitos.
2. A ausência de solicitação formal de alteração cadastral mantém a responsabilidade do titular original pelos débitos da unidade consumidora.
3. Não há dever de indenizar por danos morais, quando não comprovados prejuízos concretos, negativação indevida ou qualquer afronta aos direitos da personalidade da suposta vítima.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III, e 85, §11; Resolução ANEEL no 414/2010; Resolução ANEEL no 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1739641, APC 0713725-51.2021.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 02/08/2023, DJe 16/08/2023;
TJDFT, Acórdão 1678623, APC 0727982-35.2021.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 16/03/2023, DJe 29/03/2023;
TJDFT, Acórdão 1873476, APC 0731491-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 31/05/2024, DJe 14/06/2024.